Tribunal: TJMT
Processo: 1017279-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017279-33.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RIBEIRO PEREIRA - CPF: 746.970.721-20 (PACIENTE), 3a. Vara da Comarca de Colíder (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017279-33.2022.8.11.0000 – COMARCA DE COLÍDER

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:

ANDRE RIBEIRO PEREIRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE DEMONSTRA O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA
– ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS –
RECALCITRÂNCIA
(
ENUNCIADO 06 DO TJMT)
– apreensão de relevante quantidade e variedade de drogas (maconha, cocaína e pasta base de cocaína), arma de fogo, munições, balança de precisão e apetrechos para confecção – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, dada a possibilidade de reiteração de condutas criminosas, porquanto
trata-se de acusado que já responde a outras ações penais
, e sua prisão em flagrante se deu com apreensão de variedade de drogas, arma, munições e apetrecho para confecção, fatores que legitima a custódia nos termos do Enunciado 6 do TJMT.

2.
Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017279-33.2022.8.11.0000 – COMARCA DE COLÍDER

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:

ANDRE RIBEIRO PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ANDRE RIBEIRO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder-MT. (Autos Código 1001198-79.2022).

O paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 14, da Lei 10.826/03), tendo o juízo originário decretado a prisão preventiva a pedido do Ministério Público.

Sustenta, a defesa,
fata dos requisitos do art. 312 do CPP
para a manutenção da prisão preventiva, alegando:
“...a) o paciente é primário; b) a droga apreendida é de pequena quantidade; c) não há fundamentação idônea no receito de perigo pela existência de fatos novos ou contemporâneos; d) mostram-se suficientes as medidas cautelares diversas da prisão”
(pag. 05-PDF).

Forte nessas razões,
requer a concessão da ordem para
revogar a prisão preventiva ou seja-lhe imposta medidas cautelares diversa da prisão, devendo ser expedido alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (ID 141401660).

As informações encontram-se nos autos (ID 141998174).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dro. AMARILDO CESAR FACHONE, é pela denegação da ordem (ID 142516178):

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES C/C PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 C/C ARTIGO 14 DA LEI 10826/2003) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LIMINAR INDEFERIDA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O DECRETO CAUTELAR, BEM COMO QUE, A DECISÃO FOI PAUTADA E FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFIGURA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NÃO SENDO SUFICIENTES A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, QUANDO ENCONTRAM-SE PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESIDÊNCIA FIXA E EMPREGO LÍCITO – ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – TESE INVIÁVEL – IMPOSSÍVEL PREVER A PENA E O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – PENA DO TRÁFICO DE 05 (CINCO) A 15 (QUINZE) ANOS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 03 de outubro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022